Tribunal: TJMT
Processo: 1036325-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036325-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MANOEL IZEQUIEL DE ALMEIDA - CPF: 023.806.791-26 (APELADO), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (APELANTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CLÁUSULA “NO ESTADO” QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Ação de indenização proposta por consumidor contra empresa vendedora de veículo seminovo e seguradora de garantia, visando reparação por vício oculto no motor, ausência de informação sobre substituição de peça e indenização por lucros cessantes. Sentença de parcial procedência para condenar a fornecedora ao pagamento de R$ 6.600,00 a título de danos materiais e R$ 1.461,60 por lucros cessantes, rejeitando pedido contra a seguradora.

II. Questão em discussão:

2.

As questões discutidas são: (i) saber se a relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (ii) definir a responsabilidade da fornecedora por vício oculto constatado após 90 dias da compra; (iii) analisar a validade da cláusula de venda “no estado” quanto à informação de substituição de peça relevante;
(iv) verificar a possibilidade de indenização por lucros cessantes diante da paralisação do veículo.

III. Razões de decidir:

3.

Configurada relação de consumo, pois a empresa, ao vender veículo seminovo, atua como fornecedora (arts. 2o e 3o, CDC), aplicando-se a responsabilidade objetiva pelos vícios do produto (arts. 12, 18 e 20, CDC).

4.

A substituição do cabeçote, sem prévia informação, viola o dever de transparência (art. 6o, III, CDC) e a boa-fé objetiva (art. 422, CC), não sendo afastada por cláusula de venda “no estado”.

5.

O vício oculto preexistente ao negócio impõe responsabilidade do fornecedor mesmo após a expiração da garantia legal (jurisprudência STJ – REsp 984.106/SC).

6.

O autor comprovou os gastos para reparo e a paralisação do veículo utilizado para atividade remunerada. Lucros cessantes reconhecidos, pois a interrupção do uso do bem gera perda presumida de ganhos (art. 402, CC; STJ, AgInt no REsp 1.727.589/SP).

IV. Dispositivo e tese:

7.

Recurso de apelação desprovido.

8.

Tese de julgamento:

9.

Aplica-se o CDC à venda de veículos seminovos por empresa fornecedora, impondo-se responsabilidade objetiva por vícios ocultos preexistentes.

10. Cláusula de venda “no estado” não exonera o fornecedor do dever de informar vícios relevantes, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

11. A paralisação do veículo utilizado para atividade remunerada justifica a indenização por lucros cessantes, ainda que mediante prova indiciária.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 12, 18, 20; CC, arts. 402, 422; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 984.106/SC; STJ, AgInt no REsp 1.727.589/SP.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais, proposta por MANOEL IZEQUIEL DE ALMEIDA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a empresa requerida ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do desembolso, juros de mora pela taxa SELIC, lucros cessantes, no importe R$ 1.461,60 (mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), com correção monetária pelo IPCA desde a data do evento danoso (12/09/2023), juros de mora pela taxa SELIC, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Julgou improcedentes os pedidos em face da requerida

Gestauto Brasil, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerida Gestauto Brasil, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85§ 2o do CPC, suspensa sua exigibilidade, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A empresa apelante alega inexistência de responsabilidade. Aduz que o veículo foi entregue em perfeito estado, após vistoria aceita pelo comprador. Entende que o defeito surgido meses após o prazo da garantia legal e contratual, afasta vício oculto. Assevera inexistência de nexo causal entre a conduta da empresa e os prejuízos alegados. Acusa ausência de prova idônea dos danos materiais e lucros cessantes. Afirma culpa exclusiva do consumidor, que não realizou manutenção adequada. Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos iniciais e/ou minoração indenizatória.

Contrarrazões (Num. 289676398).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

MANOEL IZEQUIEL DE ALMEIDA busca
, por meio de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes contra MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. e GESTAUTO BRASIL, pagamento
indenizatório por conta da aquisição de

veículo seminovo da requerida Movida, em 27/04/2023, contratou garantia com a empresa Gestauto Brasil, não sendo atendido, mesmo após envio de laudo técnico que, atestou defeitos no cabeçote do motor, constatou que a peça não era o original, mas substituída, sem informação prévia ao comprador.
O juízo singular decidiu pela procedência em parte do feito, conforme extrato (Num. 289676386):

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
Manoel Izequiel de Almeida
em face de
Movida Locação de Veículos S.A.
, nos seguintes termos:

a)
CONDENO
a requerida
Movida Locação de Veículos S.A.
ao pagamento de
R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
a título de
danos materiais
, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo
IPCA
a partir da data do desembolso até a citação. A partir da citação, acrescido de juros de mora pela
taxa SELIC, que abrange juros e correção
.

b)
CONDENO
a requerida
Movida Locação de Veículos S.A.
ao pagamento de
R$ 1.461,60 (mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos)
a título de
lucros cessantes
, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo
IPCA
desde a data do evento danoso (12/09/2023) até a citação. A partir da citação, acrescido de juros de mora pela
taxa SELIC, que abrange juros e correção
.

Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, e que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2o, do CPC.

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos em face da requerida
Gestauto Brasil
, uma vez que não ficou demonstrada sua responsabilidade pelo ocorrido.
CONDENO
a parte autora ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
em favor da requerida Gestauto Brasil, que fixo em 10% sobre o valor da causa, vide artigo 85§ 2o do CPC, sendo que a parte autora ficará isenta do pagamento das custas e terá os honorários suspensos, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
As alegações, no entanto, não procedem.

A tese de
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não se sustenta.

A empresa Movida, ora apelante, ao alienar veículos seminovos oriundos de sua frota, atua como fornecedora de produtos no mercado de consumo (arts. 2o e 3o, CDC). Ao comprador, pessoa física que adquire para uso próprio, aplica-se a condição de consumidor, sendo patente sua hipossuficiência técnica frente à fornecedora. Portanto, a relação é de consumo, incidindo as normas do CDC, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do produto (arts. 12, 18 e 20, CDC) e pelo dever de informação clara e adequada (art. 6o, III, CDC).

A apelante, em sua irresignação, argumenta que o dano noticiado nos autos, ocorreu após 90 (noventa) dias, prazo da garantia legal. Contudo, a afirmação não afasta sua responsabilidade, visto que o defeito não se caracteriza por desgaste natural, mas trata-se de vício oculto, existente desde a tradição e que reduziu a vida útil do bem.

É incontroverso que o veículo apresentou falha grave no sistema de arrefecimento, com dano ao cabeçote, fato comprovado por laudo técnico anexado aos autos. Restou igualmente demonstrado que a peça original havia sido substituída anteriormente à compra, sem prévia informação ao adquirente.

A jurisprudência do c. STJ é firme ao reconhecer que o fornecedor responde por vício oculto, ainda que descoberto após o prazo da garantia legal, desde que o defeito seja preexistente e incompatível com a durabilidade esperada do produto (STJ REsp 984.106/SC).

Ora, dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Ao caso em tela, segue-se que o autor comprovou, mediante nota fiscal, o desembolso de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) para reparo do motor. A
apelante, porém,
não se desincumbiu de seu ônus, pois
não há nos autos como acolher as teses defendidas.
A cláusula contratual que prevê venda “no estado” não exonera a fornecedora do dever de informar vícios relevantes, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC).
Assim, não logrou êxito em
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A apelante, inconformada com a sentença singular, também se insurge contra a reivindicação de lucros cessantes. O autor trouxe aos autos, pleito compreendido no
quantum
R$ 1.461,60 (um mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), a alegado título de perda de ganhos como motorista de aplicativo durante 10 (dez) dias. Para tanto, juntou extratos de faturamento anteriores. Tais documentos, embora unilaterais, indicam habitualidade da atividade e a média de ganhos diários. A ré não produziu prova capaz de infirmar os dados apresentados.

O art. 402 do CC disciplina que “as perdas e danos abrangem o que o credor efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar”. A paralisação temporária do veículo utilizado para atividade remunerada, gera lucros cessantes presumidos, dispensando prova absoluta do valor exato (STJ, AgInt no REsp 1.727.589/SP).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada encontro passível de reforma, razão pela qual, mantenho o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025